Tribunal: TJDFT
Processo: 0752390-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752390-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JANNE CORREIA DA SILVA RECORRIDO: NATANYEL ARAUJO CARNEIRO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Acolho as justificativas apresentadas na petição de ID 63237280 e recebo o recurso de ID 53233994 como apelação cível, considerando o princípio da fungibilidade recursal e em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito. À Secretaria da Quarta Turma, retifique-se a autuação, de modo que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal figure como apelante, e Maria Janne Correa da Silva e Natanyel Araújo Carneiro como apelados. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator